Tribunal: TJSP
Processo: 1022416-53.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Pensionista de ex-policial militar – Ação de cobrança – Direito à pensão integral reconhecido em mandado de segurança anteriormente impetrado – Pretensão de pagamento dos valores pretéritos à impetração – Procedência do pedido – Insurgência quanto ao afastamento da Lei no 11.960/09 para cálculo da correção monetária – Inadmissibilidade – Questão pacificada pelo Col. STF no

Ementa:
APELAÇÃO – Pensionista de ex-policial militar – Ação de cobrança – Direito à pensão integral reconhecido em mandado de segurança anteriormente impetrado – Pretensão de pagamento dos valores pretéritos à impetração – Procedência do pedido – Insurgência quanto ao afastamento da Lei no 11.960/09 para cálculo da correção monetária – Inadmissibilidade – Questão pacificada pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE - (Tema no 810) – Incidência do IPCA-E, conforme decidido pelo Col. STJ no julgamento do REsp no (Tema 905) – Consectários legais corretamente arbitrados – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279665
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022416-53.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada BRUNA DE LIMA VALEJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022416-53.2018.8.26.0053 -Voto no 30.873
2
Voto no. 30.873
Apelação no. 1022416-53.2018.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada: Bruna de Lima Valejo
Comarca: 4a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Celina Kiyomi Toyoshima
APELAÇÃO
Pensionista de ex-policial militar
Ação de
cobrança Direito à pensão integral reconhecido em mandado de
segurança anteriormente impetrado Pretensão de pagamento dos
valores pretéritos à impetração
Procedência do pedido

Insurgência quanto ao afastamento da Lei no 11.960/09 para
cálculo da correção monetária
Inadmissibilidade
Questão
pacificada pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE -
(Tema no 810) Incidência do IPCA-E, conforme decidido pelo
Col. STJ no julgamento do REsp no (Tema 905) Consectários
legais corretamente arbitrados Não provimento do recurso.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Bruna de Lima Valejo,
pensionista de ex-policial militar, contra a São Paulo Previdência - SPPREV, para o fim
de obter o pagamento de diferenças devidas em razão do reconhecimento do direito de
recebimento de pensão integral em mandado de segurança anteriormente impetrado.
Conforme a r. sentença de fls. 111/114, o pedido foi julgado
procedente para condenar a autarquia a pagar à autora as diferenças devidas, relativas aos
cinco anos anteriores à impetração, corrigidas a partir do vencimento de cada uma e
acrescidas de juros de mora, desde a notificação da autoridade impetrada, nos termos do
fixados pelo Eg. STF no julgamento do Tema 810.
Inconformada, recorre a SPPREV, para que seja afastada a
aplicação do Tema 810, dada a ausência de trânsito em julgado, ou, subsidiariamente, para
que seja dada interpretação restritiva à tese nele fixada, de modo a se aplicar o IPCA-E
para fins de correção monetária somente após 23/05/2015, face ao decidido para o período
anterior nas ADI's 4357 e 4425 (fls. 118/125).
O recurso foi respondido (fls. 130/134).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022416-53.2018.8.26.0053 -Voto no 30.873
3
Com efeito, exatamente como decidido, deve ser afastada a
incidência dos critérios da Lei Federal no 11.960/09 para o cálculo da correção monetária a
incidir sobre as diferenças vencidas.
Isso porque, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), o
Col. Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Ou seja, foi afastada pela Suprema Corte a possibilidade de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, por revelar-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade, assegurado no art. 5o XXII, da CF/88,
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, de modo que não se presta aos fins a que se destina.
É certo, ainda, que, na data de 24/09/2018, o Eg. Supremo Tribunal
Federal havia deferido excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, nos autos do RE 870.947/SE, sob o fundamento
de que “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022416-53.2018.8.26.0053 -Voto no 30.873
4
apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação
estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis
valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando graves prejuízos às já
combalidas finanças públicas”.
Entretanto, em 03/10/2019, sobreveio o julgamento pelo Eg. STF
que, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida.
Ou seja, concluído o julgamento do Tema 810, sem qualquer
modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, impõe-se afastar a aplicação
do art. 5o da Lei no. 11.960/09 quanto à correção monetária, por ter fixado índice
considerado inconstitucional, mantida sua aplicação apenas em relação aos juros de mora.
Ressalte-se que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do
referido Recurso Extraordinário para afastar o índice de correção monetária previsto na Lei
no 11.960/09.
Isso porque, conforme já assentou o Supremo Tribunal Federal, 'a
Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case' (STF, RE
612375 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC
04-09-2017).”
Ademais, por se tratar de condenação judicial relativa a servidores
públicos, neste caso também deve ser observado o que ficou decidido no REsp no
1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ), ou seja:
“(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022416-53.2018.8.26.0053 -Voto no 30.873
5
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Portanto, uma vez que os consectários legais foram bem arbitrados
na r. sentença, nos termos supra, nada há que ser alterado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora